Tribunal: TJSP
Processo: 2234560-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Reabertura de prazo para impugnação – Admissibilidade – Exequente que juntou documentos parcialmente ilegíveis, dificultando a conferência da conta tanto pela Contadoria Judicial quanto pela devedora – Afronta ao princípio da cooperação processual – Agravo de instrumento não provido.